Tribunal: TJMT
Processo: 0010379-11.2011.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010379-11.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), O. P. DE QUEIROZ & R. M. DA SILVA LTDA - CNPJ: 03.376.138/0001-88 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ODENIR PINHEIRO DE QUEIROZ - CPF: 002.694.971-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Execução – prescrição intercorrente – honorarios advocaticios sucumbenciais – condenação do exequente – impossibilidade – principio da causalidade – recurso provido.

D
iante do reconhecimento da prescrição intercorrente em razão da paralização do feito por ausência de localização do devedor e de bens penhoráveis é incabível a fixação de honorários em desfavor do exequente.

Tendo em vista que parte executada quem deu causa à propositura da ação, ante sua inadimplência, não há que se falar em condenação do exequente no ônus sucumbencial, ainda, que reconhecida a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em fade de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 0010379-11.2011.8.11.0041 – Ação de Execução – proposta em face de REZENDE SILVA CARVALHO LTDA e ODENIR PINHEIRO DE QUEIROZ - com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil, Declarou de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condenou o exequente nas custas e despesas processuais.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que: “Proferido despacho, a inicial deferida e expedido mandado de citação, penhora, avaliação e intimação nos autos. A citação retornou negativa, foram efetuadas novas diligências para localizar endereços diversos, porém sem sucesso, motivo pelo qual os executados foram citados por edital. Houveram tentativas de localização de bens passíveis de penhora, e todas restaram infrutíferas. O d. juízo sentenciou o feito, nos termos do art. 267, IV do CPC/73, irresignado o exequente interpôs Recurso de Apelação. O recurso foi provido.

Intimado para se manifestar sobre eventual prescrição, o recorrente no ID no 112563108, pugnou pela extinção da ação sem a incidência de custas e honorários, visto que os recorridos não podem se beneficiar do crédito recebido, restar inadimplente, e o recorrente ainda arcar com as despesas processuais e honorários por ausência de recursos financeiros da parte executada.”

Sustenta a necessidade de reforma da sentença apelada, sob alegação de que o juízo, ao invés de extinguir o feito na forma pleiteada pela parte recorrente, declarou a prescrição e ainda o condenou ao pagamento de custas e despesas processuais, nesse ponto, verifica-se a necessidade de reconhecer a negativa de prestação jurisdicional e, consequentemente, a nulidade da sentença proferida, com fulcro no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como pelo disposto no art. 489, inciso II, do CPC.

Ainda, que na hipótese de reconhecimento da prescrição intercorrente, em face do princípio da causalidade, deve o executado, ora recorrido responder pelos ônus das custas processuais.

Assim, defende que seja excluída a condenação em custas processuais em face do Banco Bradesco, haja vista se tratar de sentença que declarou a prescrição intercorrente e ainda em consonância com o princípio da causalidade.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja cassada a sentença a fim de retirar a condenação do recorrente em custas processuais.

Contrarrazões (id.n.o 177168124).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A em fade de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 0010379-11.2011.8.11.0041 – Ação de Execução – proposta em face de REZENDE SILVA CARVALHO LTDA e ODENIR PINHEIRO DE QUEIROZ - com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil, Declarou de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condenou o exequente nas custas e despesas processuais.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do exequente nas custas e despesas processuais.

Pois bem.

Os honorários sucumbenciais são oriundos dos Princípios da Causalidade e da Sucumbência. Nos termos do art. 85:

“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. Ainda, segundo o disposto no § 10o do referido artigo: “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que, “
à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor
” (AgInt no REsp 1892095/SP).

A

propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1714099/SC – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 15/03/2021, DJe 19/03/2021).

Diante deste contexto, razão assiste a Apelante, haja vista que, frustrado o exequente em seu direito, em razão da prescrição intercorrente, não atrai para o credor o ônus sucumbencial, uma vez que, quem deu causa a ajuizamento da execução foi o devedor ao não satisfazer a divida executada.

No presente caso, o executado não efetuou o pagamento da divida firmada, dando causa ao ajuizamento da ação de execução que vem se arrastando desde de 2011.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“
O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6o e 10o [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis,
não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada.
” (RAC n. 0016979-19.2009.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.02.23 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – DECISÃO ESCORREITA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O princípio da causalidade determina que aquele que deu causa à instauração do processo deve responder pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

O reconhecimento de prescrição intercorrente por ausência de citação e/ou localização de bens penhoráveis não justifica imposição de sucumbência ao exequente, na medida em que o executado foi quem deu causa ao ajuizamento da ação ao inadimplir obrigação
. “Precedentes STJ”. (RAC n. 0038638-45.2013.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 25.01.23 - negritei).

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a condenação do Apelante/Exequente o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023